Tribunal: TJBA
Processo: 8016304-25.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016304-25.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLAUDIO SILVA SANTOS ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB Nº 02/2019. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC. ACOLHIMENTO. CARÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM OS DEMAIS CANDIDATOS. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES Nº 51 E 75. MATÉRIA ENFRENTADA ATRAVÉS DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (TEMA 14). APLICAÇÃO DA TESE NO CASO CONCRETO. ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 75. RECLASSIFICAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE. DIREITO DE PROSSEGUIR NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME DESDE QUE CUMPRIDO OS DEMAIS REQUISITOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I - Preliminar de ilegitimidade passiva Governador do Estado. Ainda que não esteja incluída entre as atribuições do Governador do Estado o ato impugnado, o pleito envolve necessariamente, em momento posterior, a nomeação e posse do impetrante na hipótese de procedência do pedido, em conformidade com o quanto estabelecido no art. 105, XIII, da Constituição do Estado da Bahia, bem como de competência da citada autoridade, quanto aos policiais (art. 13, § 2º, da Lei nº 7.990/2001). Preliminar rejeitada.

II - Preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC. Acerca da preliminar de ilegitimidade passiva do IBFC, deve ser acolhida, eis que, no certame, o instituto atua apenas na qualidade de executor, conforme dispõe o Edital (Id. 7496456), no capítulo das disposições preliminares, no item 1.1. Acolhimento da preliminar.

III - Preliminar de carência da ação. O Estado da Bahia argumentou carência de ação, entretanto, não discorreu acerca da temática, o que impõe o não conhecimento da preliminar de carência da ação.

IV – Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio entre todos os candidatos. É entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que inexiste litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos participantes do concurso público nas demandas que objetivam a anulação de questões da prova do certame. Preliminar rejeitada.

V - Mérito. Como cediço, a utilização do mandado de segurança para anulação de questões objetivas de concurso público só se legitima quando presente, de forma absolutamente clara, o vício imputado à questão. É esse o posicionamento assente da jurisprudência pátria.

VI - No caso dos autos, a parte impetrante prestou concurso regido pelo Edital SAEB nº 02/2019. O certame foi dividido em duas etapas. A 1ª Etapa composta de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, e a 2ª Etapa de Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório.

VII - Após realizar a Primeira Etapa do certame, a parte impetrante impetrou o presente mandado de segurança, requerendo a declaração de nulidade das questões de nº 51 e 75.

VIII - Diante da repetição de processos versando sobre a mesma temática, a questão foi afeta a julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocasionando a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema 14), de relatoria do Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, nos termos dos arts. 982, I, do CPC e 219, IV, do RITJBA.

IX - Após transcurso regular, o incidente foi então julgado na data de 24/11/2022, pela Seção Cível de Direito Público, sendo definida a seguinte tese jurídica: “Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos transparece, o voto é no sentido de: a) aprovar a seguinte tese jurídica vinculante: “Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para declarar a invalidade das questões n.º 4, 6, 7, 16, 19, 21, 33, 34, 51, 53, 62, 63, 65, 68, 70 e 72, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, e questões 15, 18 e 57, da prova objetiva para soldado do Corpo de Bombeiros Militar, relativas ao Edital SAEB 02/2019, sendo válidas as referidas inquirições, eis que, na resolução, não restou comprovada a incompatibilidade com o conteúdo programático exigido pelo instrumento convocatório.” b) aprovar a seguinte tese jurídica vinculante: “Deve ser anulada a questão 41, da prova para soldado do Corpo de Bombeiros Militar, por apresentar a alternativa apontada como correta um erro grosseiro.” c) aprovar a seguinte tese jurídica vinculante: “Deve ser anulada a questão 75, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, por apresentar a alternativa apontada como correta pela banca examinadora um erro grosseiro.”.

X
-
Assim, realizando aplicação da tese jurídica definida no IRDR nº 8015496-20.2020.8.05.0000, cadastrado como Tema nº 14 no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, fica patente o direito da parte impetrante em ter anulada somente a questão nº 75 (setenta e cinco), e por consequência ser reclassificada dentro do certame, prosseguindo nas demais etapas do certame, desde que obtida pontuação necessária e de acordo com as regras editalícias.

XI - Recurso de Embargos de Declaração do Estado da Bahia prejudicado. Segurança parcialmente concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016304-25.2020.8.05.0000
, em que figuram como impetrante CLAUDIO SILVA SANTOS ANUNCIACAO e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .